Tribunal: TJMT
Processo: 1002683-35.2024.8.11.0045
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002683-35.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IVONE INES BRUNHERA - CPF: 337.624.490-15 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE .-

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1002683-35.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.º 1002683-35.2024.8.11.0045

1 Recorrente:
Município de Lucas do Rio Verde–MT.

Recorrida:
Ivone Ines Brunhera.

2 Recorrente:
Ivone Ines Brunhera.

Recorrida:
Município de Lucas do Rio Verde–MT.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA - CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSORA - SUCESSIVAS RENOVAÇÕES E/OU PRORROGAÇÕES – DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EXTENSÃO EXCEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS – FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL- ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677) – TEMA 551 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO DAS FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL REFERENTES AOS 15 (QUINZE) DIAS DO RECESSO ESCOLAR - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Havendo renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho, descaracterizando o caráter excepcional, acertada a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou o município ao pagamento das verbas trabalhistas pleiteadas. Considerando que não houve a comprovação de pagamento das férias e terço constitucional relativos aos 15 (quinze) dias do recesso escolar, a sentença deve ser reformada para determinar o pagamento de tal rubrica nos anos de 2021, 2022 e 2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1002683-35.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.º 1002683-35.2024.8.11.0045

1 Recorrente:
Município de Lucas do Rio Verde–MT.

Recorrida:
Ivone Ines Brunhera.

2 Recorrente:
Ivone Ines Brunhera.

Recorrida:
Município de Lucas do Rio Verde–MT.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
do
Município de Lucas do Rio Verde – MT e de Ivone Ines Brunhera.

Ação:
de Cobrança das verbas referentes às férias acrescidas de 1/3 constitucional (45 – quarenta e cinco) dias.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de
Lucas do Rio Verde–MT.

Sentença
(Id.

245409188
)
:
julgou parcialmente procedente
a pretensão autoral, declarando
nulos
os contratos sucessivos pactuados entre as partes pelos períodos de 2019 a 2023 e condenou o recorrente, em relação ao período não prescrito, ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, correspondente ao período de 45 (quarenta e cinco) dias,
referente somente ao período de 2019 à 2020.

Recurso Cível Inominado do Município de Lucas do Rio Verde-MT
(Id.

245409190
): o recorrente defende que todas as contratações ocorreram de forma temporária e excepcional, em razão de processos seletivos simplificados distintos e não por mera prorrogação, o que afasta a nulidade
dos contratos e inviabiliza o pagamento de verbas trabalhistas, requerendo a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões da autora
(Id.

245409193)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Recurso Cível Inominado de Ivone Ines Brunhera
(Id.
245409192
): a autora afirma que, a partir de 2021, o município passou a pagar as férias acrescidas do terço constitucional tão somente no que tange ao período de 30 (trinta) dias, requerendo a reforma da sentença, a fim de que a condenação abarque, também, as férias relativas aos 15 (quinze) dias recesso escolar, acrescidas do terço constitucional, no que tange ao período de 2021 a 2023.

Contrarrazões do município
(Id. 245409199)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1002683-35.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.º 1002683-35.2024.8.11.0045

1 Recorrente:
Município de Lucas do Rio Verde–MT.

Recorrida:
Ivone Ines Brunhera.

2 Recorrente:
Ivone Ines Brunhera.

Recorrida:
Município de Lucas do Rio Verde–MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente Ação de Cobrança promovida por
Ivone Ines Brunhera em
f
ace do
Município de Lucas do Rio Verde – MT
,
objetivando a nulidade dos contratos temporários realizados entre 2019 a 2023 e o pagamento das férias de 45 (quarenta e cinco dias), acrescidas do terço constitucional.

O conjunto fático revela que a autora, desde 2017, possui contratos de trabalhos temporários com o município requerido, para o exercício laboral da profissão de professora, conforme holerites anexados aos autos, razão pela qual a demandante
busca a nulidade dos contratos temporários com o pagamento do valor devido a título, férias e adicional de 1/3 (um terço) de férias relativas aos 45 (quarenta e cinco) dias anuais de todo o período laborado, dos contratos celebrados nos anos de 2019 a 2023 (respeitada a prescrição quinquenal).

Verifica-se que, no intervalo entre o encerramento de um contrato e a renovação do outro, a recorrente permaneceu à disposição do ente municipal.

Assim, evidencia-se a prorrogação sucessiva do contrato temporário da autora recorrente do período pleiteado, situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam a atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, IX.

Em contraponto, não restou comprovado pelo município que a contratação objeto da lide, na modalidade temporária, obedeceu aos parâmetros legais.

E
lementar que a contratação temporária pela administração pública, conquanto tenha assento constitucional e legal, não pode ser eternizada a critério do administrador, sob pena de evidente violação do preceito fundamental de acesso aos cargos públicos por meio de concurso (artigo 37, II, CF/88), motivo pelo qual a avença que o infringe é reputada nula, consoante prescreve o artigo 37, § 2.º, CF/88.

Acerca da matéria, a Lei Municipal n.° 1.115, de 22 de dezembro de 2004, vigente à época do contrato e da primeira renovação, dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do poder Executivo do Município de Lucas do Rio Verde-MT, nos seguintes termos:

“
Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Direta, as autarquias e as fundações públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta lei.

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

III - admissão de professor ou professor substituto;

(...)

Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado, observado os seguintes prazos máximos:

(...)

III - até um ano, no caso do inciso III do art. 2º; (Redação dada pela Lei nº 1816/2010).

(...)

§ 2º Quando o contratado estiver em substituição de professor que tenha assumido cargo em comissão o contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, enquanto durar o afastamento, limitado a no máximo 4 (quatro) prorrogações. (Redação dada pela Lei nº 1816/2010)”.

Ademais, a Lei Municipal n.º 3.278, de 25 de novembro de 2021, vigente à época das demais renovações, assim preleciona:

“
Art. 1º
Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, a Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

III - admissão de professores ou professores substitutos;

(...)

Art. 6º
As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II - até 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos, III, V, VI, VII e VIII do art. 2º desta Lei;

(...)

§ 1º Os prazos estabelecidos nos incisos I e II deste artigo admitem prorrogação, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação, pelo período que durar o afastamento, limitado a no máximo 02 (duas) prorrogações. (Redação dada pela Lei nº 3650/2024)

§ 2º Quando o contratado estiver em substituição de professor ou servidor que tenha assumido cargo em comissão, o contrato poderá, desde que devidamente justificado e a critério da Administração, ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, enquanto durar o motivo do afastamento, limitado a no máximo 04 (quatro) prorrogações. (Redação dada pela Lei nº 3650/2024)
”.

Logo, no caso em tela, as provas que instruíram o caderno processual sustentam a versão autoral de que houve a renovação sucessiva do contrato temporário, pois o período de trabalho do servidor temporário
excedeu o prazo legal.

Partindo da premissa de que houve renovações sucessivas do contrato temporário, é necessário reconhecer que o ente público desrespeitou os limites legais e, por consequência, violou o Tema 551 do Supremo Tribunal Federal, que prevê a extensão de direitos dos servidores públicos aos servidores e empregados contratados para atender a necessidade temporária e excepcional do setor público.

Portanto, conclui-se o desvio de finalidade nas contratações realizadas, já que foram utilizadas como forma de burlar a obrigatoriedade de realização de concurso público, para o preenchimento de cargos na administração pública, que, por sua vez, gera a nulidade do contrato nos termos do § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal.

Nesse sentido, é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO
.MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. LEI 3.278/2021.
CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS ALÉM DO PRAZO. INCONSTITUCIONALIDADE. FGTS DEVIDO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que:a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 658026/MG, Tema 612). 2. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Lucas do Rio Verde são regidos pela Lei 3.278/2021. O serviço de professor pelo prazo superior a 24 meses desvirtua o contrato de natureza temporária. 3. O fato de a contratação temporária ser precedida de processo seletivo simplificado, por si só, não a legitima, visto que é imprescindível demonstrar também a necessidade temporária de excepcional interesse público. É inconstitucional a contratação temporária sucessiva, além do prazo previsto por lei, mesmo que todas sejam precedidas de processo seletivo. 4. O trabalhador público, que teve o seu contrato temporário declarado nulo, tem direito também ao FGTS, que deve ser calculado com base na remuneração bruta do trabalhador, excluídas apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91. 5. Recurso conhecido e não provido. 6. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente.(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1003800-95.2023.8.11.0045, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 15/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/03/2024).”

Outrossim, não merece guarida a alegação do ente público recorrente de que o vínculo temporário da autora estaria no prazo legal permitido, ante a possibilidade de até 4 (quatro) prorrogações, pois tanto a Lei Municipal n.º 1.115/2004, quanto a Lei Municipal n.º 3.278/2021 restringe esse cenário aos casos de contratação para substituição de professor efetivo que tenha assumido algum cargo em comissão, permissivo legal não comprovado em relação à contratação da parte autora.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. LEI 3.278/2021. CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS ALÉM DO PRAZO. INCONSTITUCIONALIDADE. FGTS DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que:a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 658026/MG, Tema 612). 2. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Lucas do Rio Verde são regidos pela Lei 3.278/2021. O serviço de professor pelo prazo superior a 24 meses desvirtua o contrato de natureza temporária. 3. O fato de a contratação temporária ser precedida de processo seletivo simplificado, por si só, não a legitima, visto que é imprescindível demonstrar também a necessidade temporária de excepcional interesse público. É inconstitucional a contratação temporária sucessiva, além do prazo previsto por lei, mesmo que todas sejam precedidas de processo seletivo. 4. O trabalhador público, que teve o seu contrato temporário declarado nulo, tem direito também ao FGTS, que deve ser calculado com base na remuneração bruta do trabalhador, excluídas apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91. 5. Recurso conhecido e não provido. 6. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1003800-95.2023.8.11.0045, Relator: Hidelbrando da Costa Marques, Data de Julgamento: 15/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/03/2024)”.

Todavia, razão acompanha a autora no que tange ao pedido de pagamento das férias de 15 (quinze) dias e respectivo terço constitucional, relativamente ao recesso escolar dos anos de 2021, 2022 e 2023, uma vez que, na contestação, o município comprovou o pagamento tão somente das férias de 30 (trinta) dias e terço constitucional do mencionado período.

Por essas razões
, conheço de ambos os recursos interpostos,
NEGO PROVIMENTO
ao aviado pelo Município de Lucas do Rio Verde-MT e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da autora
para JULGAR PROCEDENTE, também, o pedido de pagamento das férias de 15 (quinze) dias relativas ao período de recesso escolar e respectivo terço constitucional, dos anos de 2021, 2022 e 2023, a serem apuradas em liquidação de sentença, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas e os juros moratórios, segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ), sendo que, a partir de dezembro de 2021, deve incidir exclusivamente a SELIC com fator de correção e juros, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021, mantendo a sentença em seus demais termos.

Condeno o município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, no patamar de 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Deixo, contudo, de condena-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Outrossim, deixo de condenar a autora recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024